Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de pagamento de boleto fraudulento. Recurso do autor visa à reforma da sentença em que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de financiamento de veículo. Pagamento de boleto fraudulento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). O autor firmou contrato de financiamento de veículo com o banco réu. Pelo contrato, o autor se obrigou ao pagamento de 48 parcelas de R$ 517,40 cada. Após efetuar o pagamento de 9 parcelas de forma regular, o autor aduz que, em contato com o banco réu, negociou o restante da dívida e efetuou o pagamento de boleto bancário, no valor de R$ 7.544,24, a fim de quitar o empréstimo. Posteriormente, verificou-se que se tratava de boleto fraudado. A despeito da ocorrência de fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. O autor não comprovou que solicitou o boleto pelo meio de comunicação oficial fornecido pelo banco réu. Verifica-se que o boleto bancário foi enviado ao autor pelo aplicativo de mensagem Whatsapp, por um número desconhecido, após o autor fornecer seu número de CPF e sua data de nascimento. Houve, ainda, negligência do autor em não conferir o real beneficiário do boleto bancário. De acordo com o comprovante de pagamento (ID 28867402), o emissor do boleto não correspondia ao banco réu. O favorecido era pessoa física (Alexandre Fazan), o que também não correspondia com os dados do boleto bancário. Por fim, cabe ressaltar que o réu tem, em seu site, mecanismo de segurança para que o consumidor verifique a autenticidade e validade do boleto bancário, plataforma que não foi utilizada pelo autor e que evitaria a fraude. Não houve, portanto falha na prestação do serviço do réu, de modo que a fraude apenas ocorreu em virtude de culpa exclusiva do autor e de terceiro. Assim, não há obrigação do réu em indenizar o autor pelos prejuízos sofridos. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
W